Tribunal: TJBA
Processo: 0000807-18.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000807-18.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ZENILDA SANTOS VIEIRA E OUTROS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBA SALARIAL DE

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VERBAS SALARIAIS E 13º SALÁRIO. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA/BA.

P
ROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. SENTENÇA PROCEDENTE QUE SE MANTÉM. APELO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de demanda em que se discute o adimplemento ou não, pela municipalidade, do salário de funcionário/servidor público referente a
2008.

2.
In casu
,
a prova é documental, sendo plenamente possível ao gestor o acesso a extratos de movimentações bancárias do período discutido.
O réu foi revel, não trazendo aos autos qualquer comprovação de pagamento do débito.

3.

É remansosa a interpretação de que a comprovação de pagamento de verbas salariais se dá com a apresentação de documento apto.
A
prova é documental.

4. Apelo do Município não provido.

5.
Por oportuno,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000807-18.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada ZENILDA SANTOS VIEIRA E OUTROS e outros.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes
da Terceira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora